Tribunal: TJDFT
Processo: 0709573-87.2021.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ARROMBAMENTO. CORRUPÇÃO DE MENOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Deve ser mantida a condenação quanto ao crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e arrombamento, quando o apelante foi apreendido logo após a subtração de objetos localizados em três veículos, na posse dos bens pertencentes às vítimas, sendo os elementos de prova corroborados pela confissão extrajudicial de outras pessoas que o acompanhavam.

2. Demonstrada a união de esforços e unidade de desígnios entre o réu e outras duas pessoas, dentre elas uma menor, resta inviável o pedido de exclusão da qualificadora do concurso de pessoas.

3. O crime de corrupção de menor é delito formal, o qual se caracteriza independentemente da prova da efetiva corrupção do menor, bastando, para tanto, prova de que o adolescente tenha idade inferior a 18 (dezoito) anos de idade, como ocorreu no presente caso.

4. A jurisprudência desta Corte vem permitindo o acréscimo de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada ao tipo penal, para cada circunstância judicial negativamente valorada. Esse critério, como determina o artigo 59, inciso II, do Código Penal, fixa a quantidade da pena “dentro dos limites previstos”, que são as penas mínima e máxima cominadas em abstrato, aquilatadas as oito circunstâncias judiciais.

5. Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, que se deu de forma fundamentada, segundo as balizas norteadoras do artigo 33, §§ 2o e 3o do Código Penal, ainda que a pena tenha sido estabelecida em patamar entre 4 (quatro) e 8 (oito) anos de reclusão, já que consideradas, de forma expressa, a reincidência e os maus antecedentes, bem como as circunstâncias judiciais negativadas.

6. Recurso conhecido e desprovido.